Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011900-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO GOMES DE MORAIS - CPF: 075.456.063-53 (AGRAVANTE), DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - MEMBRO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por

RAIMUNDO GOMES DE MORAIS

contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação ajuizada pelo ora agravante em face do acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, o qual negou provimento ao recurso inominado mantendo inalterada a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenado o reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios estabelecido no contrato de prestação de serviço (ID 93630464).

Em síntese, sustenta o agravante que o
decisum
se mostra
equivocado, na medida em que violou o Princípio Constitucional da Colegialidade ao indeferir liminar e monocraticamente a reclamação por ele proposta, tendo em vista que o julgamento monocrático contraria a própria natureza das decisões de segundo grau, motivo pelo qual pugna pela reconsideração da decisão agravada e, não sendo este o entendimento, requer que o presente recurso seja apreciado pelo colegiado para que seja conhecido e provido de modo a reformar a decisão monocrática (ID 96719462).

Assevera que o andamento do presente feito vem desde o início, sendo processado com vícios insanáveis até o momento, muito embora já tenha sido interposto embargos de declaração e outros recursos, mesmo assim, os vícios não foram sanados desde a primeira decisão viciosa e homologada em sua integralidade.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática e atendidos os pedidos formulados na Reclamação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pelo ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão (ID 93630464):

“Vistos etc.

Trata-se de reclamação proposta por
RAIMUNDO GOMES DE MORAIS
, com pedido de tutela de urgência, em face do acórdão proferido pela Turma Única Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos Embargos à Execução opostos nos autos da
Ação de Execução
(no 8026493-62.2018.8.11.0001) ajuizada por
VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO,
o qual negou provimento ao recurso mantendo inalterada a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenado o reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios estabelecido no contrato de prestação de serviço (ID 93221499).

Sustenta a parte reclamante (ID 93221496) que a decisão proferida pela Turma Recursal vai de encontro ao entendimento consolidado pelo STF na Súmula 282, ao argumento de que a sentença, mantida pela Turma Recursal, deixou de apreciar a alegação de excesso de execução pela prestação do serviço de forma parcial e defeituosa, além de ter ignorado o pedido contraposto formulado com base na desídia do causídico e perda de prazo para interposição de recurso.

Aduz ainda que o acórdão reclamado e a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário se caracterizam como decisões teratológicas na modalidade
citra petita,
em flagrante violação à Súmula 282 do STF e ao artigo 917, inciso III, do CPC/15.

Assim, afirma se cabível a presente reclamação com base no inciso II do artigo 988 c/c inciso IV do artigo 927 ambos do CPC/15.

Ao final, postula pela procedência da reclamação para que seja suspenso o feito, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão.

É o relatório.

Decido.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”.

Importa destacar ainda que, aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas,
em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.o 028/2017 -TP)
.”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no inciso II do artigo 988 do CPC/15 para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.

Isso porque, a Súmula 282 do STF não corresponde à hipótese dos autos, pois se refere à necessidade de prequestionamento da questão constitucional como pré-requisito do recurso extraordinário enquanto a temática discutida no acórdão reclamado trata da suposta nulidade da execução por excesso de cobrança ao argumento de que o serviço se deu forma parcial e defeituosa tendo em vista a desídia do causídico e a perda de prazo para interposição de recurso.

Destarte, extrai-se dos autos que a parte reclamada ajuizou a ação de execução, que originou esta reclamação, visando a condenação da reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no contrato de prestação de serviço. Não concordando com a cobrança, o reclamante propôs os embargos à execução alegando excesso de execução, além de formular pedido contraposto pautado na teoria da perda de uma chance por não ter o causídico interposto recurso para majoração do valor indenizatório pretendido.

Para melhor elucidação da questão, segue abaixo transcrito trecho do voto proferido pela Turma Única Recursal, vejamos:

“[...] 2.
Sustenta a nulidade da execução sob o argumento de que a cobrança é excessiva, pois o contrato advocatício foi executado parcialmente
.

Rejeito a pretensão recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que entre os litigantes foi celebrado um contrato de prestação de serviços advocatícios para a proposição e ação judicial em favor do recorrente.

Demonstrou-se que a primeira demanda judicial foi extinta em razão de ausência da parte recorrente à audiência conciliatória (proc. n.o 0046509- 57.2010.811.0001), com renovação da reclamatória (proc. n.o 0017570-33.2011.811.0001), advindo sentença assim modulada favoravelmente ao recorrente:

a) A Proceder à substituição dos 02 celulares disponibilizados ao autor por outros da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 05 dias, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento que fixo em R$ 100,00, devendo o demandante devolver os aparelhos defeituosos à parte reclamada;

b) ao pagamento de R$ 277,69, a título de repetição do indébito simples dos valores pagos indevidamente pelo autor, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e sobre qual deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

c) a compor os danos morais em favor do reclamante, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente e com juros de 1% ao mês, sendo ambos a partir da condenação.

Pelos registros processuais, percebe-se que a parte recorrida atuou como profissional da advocacia até a fase cognitiva da demanda judicial, renunciando ao mandato judicial e na fase executiva, outro causídico assumiu a defesa dos interesses do recorrente.

É dentro desse cenário fático-jurídico que, a meu sentir, a verba honorária pretendida pela recorrida deve ser mantida, pois se mostra dentro dos parâmetros estabelecidos na Tabela XXII da Tabela de Honorários da OAB/MT que, a seu turno, prevê uma remuneração de no mínimo, 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou do proveito que advier ao cliente.

Merece ser acrescido que, pelos documentos e argumentos apresentados pelas partes litigantes ao longo da instrução processual, não se consegue definir com clareza probatória qual das partes (advogada ou cliente) deram causa ao rompimento do vinculo contratual de honorários advocatícios.

Com efeito, penso que ficou sem prova eficaz a alegação da recorrida de que o recorrente se ocultou, após a prolação da sentença, para não pagar o preço contratado. De igual forma não tem respaldo probatório a alegação da parte recorrente de que foi a recorrida que se ocultou, deixando fluir o prazo recursal.

Daí porque proponho a mesma composição judicial do Juízo Monocrático, levando-se em conta, porém, o estabelecido objetivamente, pela Tabela Honorária da OAB/MT.

2.
Afirma que a recorrida não recorreu para a Turma Recursal, buscando a reforma da sentença condenatória que, embora favorável ao recorrente, porém em valor inferior à média arbitrada em geral em casos judiciais idênticos ao debatido na ação indenizatória, além de permitir que o contrato de telefonia mantido com a empresa do mesmo ramo (telefonia), fosse rompido, causando prejuízos
.

Rejeito tal pretensão recursal, eis que estribada na teoria da perda de uma chance, instituto jurídico não evidente no caso em testilha, pois não há comprovação de que induvidosamente, haveria a majoração do valor indenizatório pretendido, perante este Colegiado Recursal.

Assim é da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a parte autora pleiteia indenização por danos materiais com fundamento na perda de uma chance, sob o argumento de que a recusa da agravada em renovar sua matrícula atrasou em um ano a conclusão do curso de enfermagem, retirando-lhe a oportunidade de obter situação futura melhor, como conseguir um emprego e progredir no trabalho. 2. A chamada teoria da perda da chance, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável (REsp 1.104.665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 4.8.2009). 3. O direito à indenização, nessas circunstâncias, somente existiria diante de situação de real e séria possibilidade de êxito, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o pedido, consoante observado pelas instâncias ordinárias, está baseado em conjecturas, uma vez que o emprego da autora, logo que saísse da faculdade, era evento futuro e incerto. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1364526 MS 2012/0254859-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)

3.
Detalha que, com a renuncia da recorrida, teve que contratar outro causídico, pagando o percentual equivalente a 15% do benefício econômico auferido, ofertando 10% à recorrida.

Rejeito também, tal tese recursal pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar tal pleito recursal.

4.
Propõe o abatimento do percentual de 10% do beneficio econômico auferido com o crédito derivado de pedido contraposto e relativo a prejuízos com o valor a menor da indenização arbitrada judicialmente, bem como pelas multas aplicadas em decorrência do rompimento do contrato de telefonia que teve que arcar
.

Também pelos mesmos motivos fático-jurídicos, rejeitar tal pretensão recursal, ante a falta de comprovação de que, efetivamente, tais prejuízos seriam reconhecidos pelo Juízo Recursal.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada. [...].”

Assim, analisando detalhadamente a temática discutida nos autos e o enunciado da Súmula 282 do STF,

contata-se que de fato não se amolda à hipótese, pois o prequestionamento como pré-requisito do recurso extraordinário não guarda qualquer relação com o suposto excesso de execução e perda de uma chance, tendo em vista que tal requisito (prequestionamento) deve ser observado pela parte litigante quando da propositura do recurso extraordinário.

Isso porque, o prequestionamento corresponde ao debate e à decisão prévia da questão constitucional tida por violada, sendo certo que, caso não tenha sido apreciada, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer à discussão o tema jurídico a ser prequestionado, a fim de possibilitar ao Tribunal a apreciação da matéria e consequentemente viabilizar a interposição do Recurso Extraordinário.

Assim, ausente qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, o que deixa claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso II, do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria a Súmula 282 do STF e ao artigo 917, inciso III, do CPC/15 de se destacar que este referido Tribunal já pacificou a orientação de que
“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Vale ressaltar que a parte reclamante busca adequar a matéria discutida nos autos à interpretação própria o que não se admite, sendo inviável a propositura da presente reclamação na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 08 de julho de 2021.-”

Conforme relatado, o agravante alega que a decisão monocrática contraria o Princípio Constitucional da Colegialidade dos Tribunais ao argumento de que o julgamento monocrático contraria a própria natureza das decisões de segundo grau, além de afirmar que o feito vem sendo processado desde o início com vícios insanáveis.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela
Turma Única Recursal
afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos repetitivos do STJ, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...);

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.”

Neste contexto, conclui-se que a Reclamação é admitida somente nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do STJ ou do STF, requisito não demonstrado pela Reclamante.

Deste modo, inexistindo afronta à súmula do STJ ou STF violação a orientação consolidada pelo STJ, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021